Tribunal: STF
Processo: Rcl 5248
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Competência. Reclamação
   trabalhista. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. ADI nº 3.395/DF.
1. Nas petições iniciais das reclamações trabalhistas os
   reclamantes afirmam que as contratações pela administração
   pública ocorreram sem a realização de concurso público, em
   manifesta irregularidade, tendo em vista o teor do artigo 37, II,
   da Constituição Federal, postulando, na Justiça do Trabalho, o
   recebimento de valores referentes aos depósitos de FGTS que não
   foram recolhidos pelo empregador, o recolhimento de contribuições
   previdenciárias e de verbas de indenização trabalhista, com apoio
   na CLT. Esse cenário, em princípio, não está alcançado pelo que
   foi decidido na ADI nº 3.395-6/DF, restrita aos servidores
   estatutários e às relações de natureza jurídico-administrativa
   dos servidores públicos, mantida a competência da Justiça do
   Trabalho. Ausente, assim, o fumus boni iuris.
2. O periculum in
   mora também não está caracterizado, sendo certo que o
   processamento das ações, por si só, não demonstra o perigo de
   dano. Não há notícia nos autos de que haja determinação de
   levantamento de dinheiro relativo ao direito reclamado. O
   posicionamento definitivo acerca da questão, contudo, somente
   ocorrerá no julgamento do mérito da reclamação, limitado o
   presente regimental aos requisitos da medida liminar.
3. Agravo
   regimental desprovido.